Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737766-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ÂNGELA GUIMARÃES DRUMMOND DE MENDONÇA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO . EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA. 1. O Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF foi criado por meio do Decreto 4.162 de 26 de abril de 1978. Trata-se de órgão relativamente autônomo, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e integrava o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, criado pela Portaria Ministerial 280, de 21 de julho de 1977. Esse órgão foi substituído pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal – LACEN/DF, pelo Decreto 21.776, de 29 de novembro de 2000, que permaneceu vinculado ao Distrito Federal. 2. Na data da propositura da ação 32159/1997, a agravada Ana Lúcia Maria Martins integrava os quadros do Distrito Federal, visto que o extinto ISDF nunca deixou de ser um órgão da Administração Direta, porque não detinha autonomia administrativa, orçamentária ou financeira, tampouco possuía personalidade jurídica própria. Assim, mesmo diante da redistribuição posterior do seu cargo para a Fundação Hemocentro do Distrito Federal, no ano 2000, na data da propositura da ação, estava devidamente representada pelo Sindireta/DF. Por consequência, houve formação de título executivo judicial em seu favor, uma vez que a ação coletiva, proposta em 1997. 3. Quanto à Ana Lúcia Maria Martins e aos demais agravados servidores da administração direta, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no que tange à ilegitimidade deve ser mantida. 4. A exequente Ângela Guimarães Drummond de Mendonça Ferreira, todavia, era servidora da Fundação Cultural do Distrito Federal à época da propositura da ação coletiva. Na hipótese, está configurada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, agravante, por ausência de título executivo judicial formado contra a extinta Fundação Cultural do Distrito Federal. 5. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC. O artigo 17 do CPC estabelece que, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação – ou seja, é a pertinência subjetiva da ação. 6. A ação coletiva 32159/1997 (PJe 0000491-52.2011.8.07.0001) foi proposta pelo Sindireta/DF em 30/6/1997 exclusivamente contra o Distrito Federal. Note-se que, nesta data, ainda existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade administrativa a que se vinculava a agravada. 7. Durante a tramitação do feito no primeiro grau, editou-se Lei Distrital 2.294/1999, que, ao reestruturar a Administração Pública do Distrito Federal, extinguiu as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. O Decreto Distrital 20.264, de 25 de maio de 1999, extinguiu a Fundação Cultural do Distrito Federal e redistribuiu os cargos de provimento efetivo para a Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Ressalvaram-se, ainda, os direitos e vantagens dos servidores da fundação extinta. 8. A sentença coletiva proferida em 9/12/2009 nos autos 32159/97 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo ao pagamento das verbas de benefício alimentação, suspensas nos termos do Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. 9. O exercício do direito de ação, seja pelo sindicato, seja pelos indivíduos, pressupõe, logicamente, a existência de uma ação própria contra a entidade responsável pelo repasse do benefício alimentação, para a formação de título executivo judicial contra ela. Entretanto, não foi isso o que ocorreu na hipótese. O título executivo judicial que se formou só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da carreira de atividades culturais do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu. 10. De fato, houve ato ilícito praticado pelo Governador do Distrito Federal e, por conta disso, os órgãos distritais e as entidades da Administração Indireta (autarquias, fundações etc.) tiveram de determinar a suspensão do benefício. É fato incontroverso que o apelado não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal à época. Contudo, o fato de o Chefe do Poder Executivo ter expedido decreto para determinar a suspensão dos tíquetes, não transfere a responsabilidade do ato para a Administração Direta. 11. O procedimento correto seria a propositura de ação coletiva por entidade representativa da categoria profissional, independentemente de qual seja, contra a entidade responsável pela distribuição e do benefício alimentação. O motivo é de natureza processual: o cumprimento de sentença pressupõe, necessariamente, a existência de condenação específica da pessoa jurídica de direito público mantenedora. Por isso, não é possível promover execução de título executivo judicial de forma transposta contra o Distrito Federal, que só foi condenado, nesta ação 32159/1997, ao restabelecimento dos pagamentos das verbas devidas em favor dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 12. O Sindireta/DF deveria ter incluído a Fundação Cultural do Distrito Federal no polo passivo desta ação coletiva durante a tramitação no primeiro grau, para que pudesse beneficiar os servidores dessa entidade, visto que passaram a integrar a Administração Direta posteriormente à data da propositura da ação, no ano de 1999. Outra possibilidade seria o ajuizamento de nova ação coletiva por esses servidores contra o Distrito Federal, para a formação de título executivo judicial específico. Entretanto, nada disso ocorreu. 13. As normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos de fundações não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União: a legitimidade é matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal). Mais: tal procedimento implica violação à autonomia do ente político e da sua entidade administrativa, visto que possuem personalidades jurídicas distintas. 14. A lei de reestruturação das carreiras no Distrito Federal e os decretos regulamentadores da sucessão dos direitos e obrigações da fundação pelo Distrito Federal não suprem a ausência de título executivo judicial contra o ente distrital em favor dos servidores que foram a ele integrados posteriormente, na pendência de ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal. Assim, se a agravada, exequente, não tinha vínculo com a administração direta, não pode se beneficiar do título executivo judicial da ação 32159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. 15. Decisão reformada em parte para reconhecer a ilegitimidade passiva do Distrito Federal apenas em face da agravada Ângela Guimarães Drummond de Mendonça Ferreira. 16. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 503 e 506, ambos do CPC, argumentando que o Distrito Federal deve reparar os danos causados a todos os servidores atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Aduz estar equivocado o entendimento de que a recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Conclui que seria impossível, hoje, o ajuizamento da ação contra a Fundação Cultural, tendo em vista que tal ente foi absorvido pelo Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, a recorrente aponta ofensa aos artigos 18, 22, inciso II, 32 e 37, §6o, todos da Constituição Federal, diante da responsabilidade do Distrito Federal pela suspensão ilegal das vantagens reconhecidas aos servidores públicos da administração pública direta e indireta distrital. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 503 e 506, ambos do CPC. A matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025